Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716016-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR JOSE DE SOUSA AGRAVADO: MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, ANTONIO JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, MARIA TECLA DA PAIXAO FERREIRA DUTRA D E C I S Ã O O agravante compareceu no processo e requereu a desistência do recurso (ID 60715844). Segundo o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido. O artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Determino a retirada do presente feito da sessão de julgamento. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator